Tribunal: TJDFT
Processo: 0729939-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729939-66.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ELIAS TOMAS DE AQUINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SÓLIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA E REGIME SEMIABERTO MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação e requer a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, postula a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) apurar se há insuficiência de provas para a condenação do réu; (ii) verificar se é cabível a fixação de regime inicial mais brando; (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito é comprovada por diversos elementos, como boletim de ocorrência, relatório policial, arquivos de vídeo e laudo pericial, que confirmam a subtração de bens mediante arrombamento de residência. 4. A autoria foi demonstrada por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, de testemunhas presenciais e da autoridade policial, além da identificação do veículo utilizado no crime — de propriedade do réu — captado por câmeras de segurança. 5. A jurisprudência consolidada admite o valor probatório da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando corroborada por outros elementos, como ocorreu no caso. 6. O corréu, ao ser ouvido, confirmou que estava com o réu no veículo e que este lhe pertencia, reforçando o vínculo do apelante com a prática criminosa. 7. O álibi apresentado pelo réu é genérico e não foi comprovado nos autos. 8. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada: a pena-base foi exasperada com fundamento nas circunstâncias do crime (concurso de agentes) e em maus antecedentes, ambos adequadamente justificados. 9. O regime semiaberto foi corretamente fixado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e os maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal. 10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois o réu possui maus antecedentes, inviabilizando o benefício conforme o art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas da autoria pelo delito de furto; b) artigo 33, §2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, pleiteando a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Sustenta que a pena aplicada não excede quatro anos, o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, as circunstâncias judiciais são predominantemente favoráveis, o insurgente é primário, não há indícios de elevado grau de culpa ou periculosidade que exijam a imposição de regime mais gravoso e a substituição se revela medida recomendável e proporcional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 33, §2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena é inferior ou igual a quatro anos de reclusão” (AgRg no REsp n. 2.220.013/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015